Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-92.2021.8.11.0100
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1000444-92.2021.8.11.0100
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE
RECORRENTE: NILDO OSMAN SEVERO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
2. A apelação requer a absolvição do réu ao argumento de que agiu em autodefesa, requestando pela reanálise do conjunto probatório em obediência ao duplo grau de jurisdição.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 159216193) bem como emitido parecer pelo Ministério Público que atua perante esta E. Turma Recursal, pugnando pela manutenção da sentença.
4. Narra a denúncia que, no dia 01/05/2021, por volta das 20h15min, no estabelecimento comercial Bar Arco Íris, localizado no Município de Brasnorte/MT, o réu, de forma consciente e voluntária, ofendeu a
integridade física da vítima Wemerson Souza de Morais, causando-lhe lesão corporal.
5. Não há como acolher as teses ventiladas em apelação, pois as provas coligidas atestam a presença do elemento subjetivo do tipo penal, assim como há provas suficientes da infração e de sua autoria.
6. A materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 159215776), no qual se verifica a presença de “lesão nasal”, compatível com a narrativa da vítima, da testemunha Duyllio José de Freitas Alencar Máximo Silva, bem como do próprio acusado, ouvido em juízo.
7. Com efeito, o acusado relatou, durante seu interrogatório que “QUE no dia 01/05/2021, estava na Lanchonete Arco Iris, com o JAIR, quando chegou o WEMERSON, sentou-se e ficaram tomando cerveja, QUE depois de um tempo o WEMERSON começou a humilhar o declarante, porque o declarante trabalha em serraria, então o declarante perdeu a cabeça e deu um soco no rosto dele, QUE ele saiu e logo chegou a Polícia Militar e prendeu o declarante”.
8. Como visto, o próprio apelante mencionou ter desferido um soco no colega, em razão de desentendimento anterior. Quem assim age, o faz com animus laedendi (intenção de atacar), o que configura dolo direito, apto a legitimar a condenação pelo art. 129, caput, do Código Penal.
9. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-92.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILDO OSMAN SEVERO - CPF: 034.406.101-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEMERSON SOUZA DE MORAIS - CPF: 916.520.902-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023